Tribunal: TCU
Processo: 038.171/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2246/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., em face do Pregão Eletrônico 2/2021, promovido pela Fundação Josué Montello (pessoa jurídica de direito privado credenciada à credenciada junto à Universidade Federal do Maranhão - UFMA), cujo objeto é a contratação de empresa especializada em gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para o fornecimento de combustível tipo diesel, para atender as necessidades do Programa de Regularização Imobiliária Patrimonial de interesse da Secretaria de Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores do Estado do Maranhão, com valor total estimado em R$ 47.087,04; Considerando que a cláusula 19.1 do edital do Pregão Eletrônico 2/2021 (peça 1, p. 40) atesta, expressamente, que as despesas referentes à execução dos serviços objeto da licitação correrão por conta dos recursos destinados pela Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP à Fundação Josué Montello no bojo do Contrato 6/2021; Considerando a correta conclusão da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) de que " a presente contratação visa atender a uma necessidade específica do Estado do Maranhão, com recursos provenientes deste mesmo ente federativo, não havendo nenhuma indicação de uso de recursos federais no presente certame, o que impede que esta Corte de Contas faça uma análise pormenorizada dos argumentos trazidos a lume pelo representante "; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Selog às peças 4 e 5; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) encaminhar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para adoção das providências que entender cabíveis; c) informar à Fundação Josué Montello e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 038.171/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30) 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Renato Lopes (406.595-B/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.